Tribunal: TJDFT
Processo: 0012134-48.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012134-48.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA (ID 15053195), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 22 (RE 560.900/DF), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 15053167): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. ELEMENTOS DESABONADORES VERIFICADOS. ATO DE EXCLUSÃO MANTIDO. DECRETO N. 35.851/2014 NÃO APLICADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Impetrante foi eliminado do concurso para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal em razão da não indicação na Investigação Social por má conduta, razão pela qual não pode ser efetivado por meio do Decreto no 35.851/2014, por não preencher os requisitos necessários ao exercício do cargo para o qual se candidatou. 2. A Administração Pública pode estabelecer critérios para a seleção de candidatos em concurso público, inclusive a apreciação da conduta social e da vida pregressa do candidato. 3. É notório que o cargo de Policial Militar exige a comprovação de idoneidade e conduta ilibada daquele que o exerce. O fato de o candidato ter respondido a processo criminal em que lhe foi imputada a conduta de porte ilegal de arma, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direito, é, por si só, elemento objetivo hábil a fundamentar o ato que o eliminou do certame. 4. Os direitos e garantias fundamentais devem ser aplicados conforme o caso concreto e ponderados quando em conflito. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031